Tribunal: TJES
Processo: 5002212-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002212-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: R. S. F. D. S.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo município de Vila Velha-ES
contra
acórdão
lavrado pela Quarta Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. Fábio Brasil Nery,
que,
por unanimidade,

deu
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto
pela autora

para
reformar a decisão objurgada e, com isso, conceder a tutela provisória postulada na ação ordinária proposta em desfavor do embargante e do Estado do Espírito Santo, a fim de determinar que os requeridos forneçam o tratamento com Extrato de Cannabis Hempcare Beheno Broad Spectrum 3000mg e 0% de THC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou omissão quanto aos argumentos do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto a matéria relacionada a solidariedade de ambos os entes públicos requeridos na demanda originária em cumprir a obrigação de fornecimento da medicação concedida em tutela provisória foi devidamente explicitada e já se encontra esclarecida, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de aclarar omissão e obscuridade, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. Inexiste obscuridade ou omissão quando a decisão anterior aborda adequadamente os pontos relevantes. 3. O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
elo

Município de Vila Velha-ES

contra
v. acórdão (
ID
11226680
)
lavrado pela Quarta Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. Fábio Brasil Nery,
que,
por unanimidade,

deu
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto
por

R. S. F. S.

para
reformar a decisão objurgada e, com isso, conceder a tutela provisória postulada na ação ordinária proposta em desfavor do embargante e do Estado do Espírito Santo, a fim de determinar que os requeridos forneçam o tratamento com Extrato de Cannabis Hempcare Beheno Broad Spectrum 3000mg e 0% de THC.

Nas razões recursais, alega o ente municipal embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da obscuridade e da omissão (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015) que necessitariam ser aclarados com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015), quais sejam:
i)
deixou de manifestar expressamente a respeito da identificação do ente público que terá a obrigação de cumprir a tutela provisória concedida;
ii)
a presente lide versa acerca de medicamento de alta complexidade e sem registro, o que demandaria a condenação primária do Estado do Espírito Santo;
iii)
o acórdão apresenta fundamentação indicando que o Estado deveria cumprir de forma primária a obrigação de fornecer a medicação, entretanto concedeu a tutela provisória em desfavor de ambos os entes públicos requeridos;
iv)
resta necessário que fique mais claro na parte dispositiva a observância do tema 793/STF e Tema 1161;
v)
deve ser esclarecido para qual ente público foi direcionado o cumprimento da obrigação de fazer de forma primária, especialmente por se tratar de medicamento não padronizado e de complexidade ímpar.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso,
principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto a matéria relacionada a solidariedade de ambos os entes públicos requeridos na demanda originária em cumprir a obrigação de fornecimento da medicação concedida em tutela provisória foi devidamente explicitada e já se encontra esclarecida,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar omissão
e obscuridade
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Ao contrário do alegado pelo ente municipal embargante, o voto condutor do acórdão, de lavrado eminente Des. Fábio Brasil Nery, deixa evidente que a responsabilidade para a prestação de serviços de saúde à população, nos termos do Tema Repetitivo nº 106 do STJ e Tema Repercussão Geral nº 1.161 do STF, é solidariamente compartilhada entre os entes públicos, somente havendo a necessidade de redirecionamento ou ressarcimento das despesas arcadas pelo cumprimento da obrigação por ente público que não seria o adequado na repartição administrativa do SUS ao final da demanda, inexistindo a imprescindibilidade da adoção desta medida nesta fase embrionária da demanda, especialmente diante do risco de dano grave de difícil ou impossível reparação a que está submetida a autora embargada do processo originário.

O voto condutor do acórdão foi preciso ao indicar que, diante da responsabilidade solidária dos entes públicos na consecução do direito fundamental à saúde, a parte interessada pode demandar o medicamento do qual necessita em face de qualquer ente público, que deve fornecê-lo imediatamente e, se for o caso, solicitar o ressarcimento posterior em face de outro ente que seja eventualmente o administrativamente competente para tanto.

Dessa forma, não há que falar em obscuridade ou omissão no acórdão embargado, na medida em que a responsabilidade de fornecer o fármaco pleiteado na origem recai solidariamente sobre o Município de Vila Velha e sobre o Estado do Espírito Santo, cabendo a qualquer um dos entes o fornecimento imediato, de modo a assegurar a preservação da saúde da embargada, ficando para momento posterior a deliberação a respeito da competência administrativa para fornecê-lo e eventual direito a ressarcimento entre os entes, razão pela qual houve a correta aplicação do Tema Repetitivo nº 106 do STJ e Tema Repercussão Geral nº 1.161 do STF.

O ente municipal embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais e aos precedentes persuasivos dos Tribunais Superiores que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior que impôs a responsabilidade solidária dos entes públicos requeridos em fornecer a medicação pleiteada liminarmente pela embargada, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de agravo de instrumento, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto, principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e a eles
nego

provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.